Tribunal: TJMMG
Processo: 2000764-93.2021.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000764-93.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/03/2024 Publicação: 04/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 196, §2º, DO CÓDIGO DE PENAL MILITAR (CPM) – DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – MISSÃO – ATIVIDADES INSERIDAS NO ROL DE ATRIBUIÇÕES DO POLICIAL MILITAR – PERMANÊNCIA EM LOCAL DIVERSO DO ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES – REFORMA DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – CONCESSÃO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Resta configurado o crime de descumprimento de missão quando o policial militar não cumpre as atividades que lhe foram confiadas na escala de serviço e no cartão programa, deixando de realizar o patrulhamento ostensivo nos locais pré-determinados, sem autorização prévia e/ou qualquer justificativa legal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Guilherme Augusto Pires da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para redimensionar a pena imposta para 09 (nove) meses de detenção e conceder ao Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva o benefício da suspensão condicional da pena. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede de Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n.119.699/2019 – IPM – 1ª Cia Ind (Evento 1 – PEÇAS IPM6 – Processo n. 2000396-21.2020.9.13.0001). O Promotor de Justiça oficiante perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva, fazendo-o nos seguintes termos: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 1º de novembro de 2019, durante a madrugada, na sede do 5º Pelotão da 1ª Cia. Ind. da 3ª RPM, situado no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima/MG, o denunciado deixou de cumprir missão que lhe fora concedida. Restou apurado que, no dia fático acima descrito, por volta das 05h55min, o 2º Ten. PM Michel Martins Vieira compareceu na sede do 5º Pelotão da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1ª Cia Ind./5ª RPM, no intuito de realizar uma fiscalização relacionada ao cumprimento do cartão programa. Chegando ao local, o Oficial se deparou com a viatura policial da guarnição do 5º Pelotão, comandada pelo denunciado, já estacionada no pátio desde pouco mais de uma hora da manhã, embora o turno ainda não estivesse terminado e o cartão programa previsse, para aquela hora, a realização de ronda ostensiva (Evento 1, PEÇAS IPM 5, p. 21). O militar denunciado estava escalado para realizar policiamento ostensivo durante a noite do dia 31 de outubro de 2019 e durante a madrugada do dia 1º de novembro de 2019, conforme escala Evento 1, PEÇAS IPM 6, p. 3. A escala determinava-lhe realizar uma série de atividades ostensivas, consistentes na realização de ponto base no Túnel da Av. Toronto, das 22h às 00h, policiamento ostensivo no setor do 5º Pelotão, realizar ponto base no Posto Curva do Retiro das 3h30min às 05h, bem como cumprir o cartão programa (Evento 1, PEÇAS IPM 6, p. 3, Peças IPM 5, p. 10 a 21). Não obstante, o denunciado esteve das 01h26min até as 06h57min aquartelado na sede do 5º Pelotão da 1ª Cia Ind. (Evento 1, Peças IPM 5, pág. 21 a 26), deixando de cumprir as atividades que lhe foram atribuídas e permanecendo em local e horário diversos daqueles determinados pelo cartão programa. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no crime previsto no art. 196 (descumprimento de missão), c/c art. 196, § 2º, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida no dia 03/11/2021 (Evento 2 – RECE_DENUN2). As inquirições das testemunhas de acusação – 3º Sgt PM Geraldo Edmo de Oliveira, 1º Ten PM Michel Martins Vieira, 1º Sgt PM Lindomar Soares Ferreira e Cb PM Talysson Carlos Gones – foram colhidas por meio de recurso audiovisual (Evento 18 – VIDEO2; Evento 36 – VIDEO3, VIDEO4 e VIDEO5). Do mesmo modo, a testemunha 3º Sgt PM Geraldo Edmo de Oliveira foi reinquirida (Evento 62- VIDEO1). Da mesma forma, foram inquiridos a testemunha de defesa, Ten PM Reginaldo Guedes, e o informante Cb PM Diego Amaro Ferreira (Evento 87- VIDEO2 e VIDEO3). O interrogatório do acusado Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva ocorreu no dia 04/04/2023 (Evento 98– VÍDEO2). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o parquet requereu a juntada de CAC e FAC, atualizadas, das Justiças militar e comum, do réu (Evento 102). Por sua vez, a defesa requereu que fosse oficiado o 5º Pelotão da 1ª Cia Ind. Da 3ª RMP para que fosse fornecido ao juízo o Relatório do CPU (Comando de Policiamento da Unidade) referente à escala de serviço do dia 31/10/2019 e 01/11/2019; o comprovante do livro de armamento, referente à escala de serviço dos militares da guarnição policial da VP-26665; e o comprovante do livro de registro que consta o horário e as condições de entrega da viatura policial VP-26665 ao final do turno de serviço (Evento 105). Em atendimento à determinação judicial (Evento 107), foram juntados os documentos nos Eventos 110, 112, 114, 115 e 127. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes deixaram de apresentar as alegações escritas (Eventos 138 e 141). Concluída a instrução processual, em 31/08/2023, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra à ilustre representante do Ministério Público, que requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Já a defesa requereu a absolvição do Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva, com fundamento na alínea “b” ou, subsidiariamente, na alínea “e”, ambas do art. 439 do CPPM. Requereu, ainda, em caso de condenação, seja afastada a causa do aumento de pena e/ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, in verbis: [...] por maioria de 03 votos a 02, condenou o réu CB PM GUILHERME AUGUSTO PIRES DA SILVA pela prática do delito capitulado no art. 196, §2º, do CPM. Votaram pela desclassificação da infração para o delito previsto no art. 324, CPM o Juiz de Direito Titular e o Juiz militar CAP PM José Rômulo de Assis. O CPJ, por maioria de 03 votos não concedeu ao réu o benefício da suspensão condicional da pena. [...] perfazendo o total definitivo de 10 meses e 24 dias de detenção. O regime de cumprimento da pena é o aberto, por decisão majoritária dentre os votos pela condenação neste tipo penal. A sentença condenatória foi proferida e lida na mesma data (Eventos 151 a 153). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (Evento 156). Em suas razões recursais, alegou, preliminarmente, que, considerando o lapso temporal de 02 (dois) anos e 02 (dois) dias entre a data do fato (01/11/2019) e o recebimento da denúncia (03/11/2021), operou-se a prescrição da pretensão punitiva nos termos do art. 125, VII, §§ 1°e 2°, alínea “a”, e § 5°, inciso I, do CPM, e requereu que seja declarada extinta a punibilidade nos termos do art. 123, inciso IV, do Código Penal Militar. No mérito, alegou a atipicidade da conduta por ausência de elementar do tipo penal. Afirmou que o cartão programa possui natureza jurídica de ordem administrativa genérica, consubstanciado na organização de patrulhamento ostensivo dos militares, não se caracterizando, pela sua própria definição, como uma missão na acepção do art. 196 do CPM. Segundo a defesa, o conceito de missão para fins de aplicação do tipo penal em comento não se confunde com as atribuições de ordem administrativa ou operacional regularmente exercidas pelo militar durante seu turno de serviço. Asseverou que o cumprimento do cartão programa se traduz como serviço ordinário, sendo descabido o seu enquadramento como missão. Aduziu que nesse sentido foi o entendimento apresentado no relatório do Inquérito Policial Militar n. 119.699/2019, que apurou os fatos narrados na denúncia. Além disso, alegou que o retorno da guarnição do apelante à Unidade, deixando de prosseguir no policialmente unitário, se deu em razão da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 indisposição estomacal do único motorista da guarnição (Sd PM Diego Amaro). Por essas razões, requereu a reforma da sentença condenatória, para que o apelante seja absolvido nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Alternativamente, alegou a fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação. Para tanto, afirmou que a versão narrada na denúncia padece por ausência de respaldo probatório, pois, além da ciência da condição de saúde de um dos componentes da guarnição e a falta de habilitação do apelante para a condução de viatura, não foi possível aferir, com exatidão, a conduta adotada pelo CPU no momento dos fatos (se o autorizou ou não), já que sequer foi constatada a existência de Relatório do Comando de Policiamento da Unidade (Evento 127- OFIC1), documento de confecção obrigatória que relata todas as circunstâncias e intercorrências daquele turno de serviço, cuja inexistência coloca em cheque a veracidade do ocorrido, atraindo a aplicação do Princípio de Presunção de Inocência. Nesses termos, requereu a reforma da sentença, para que o apelante seja absolvido nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Pugnou, também, pela desclassificação da conduta imputada para a modalidade culposa, nos termos do art. 33, inciso II, do CPM. Argumentou que a prova oral demonstra que o apelante não prosseguiu no policialmente em razão da indisposição estomacal do motorista da guarnição. Além disso, salientou que não houve determinação pelo CPU que não tenha sido acatada pelo apelante. Ademais, alegou que os próprios fundamentos apresentados no decreto condenatório indicam que a abstenção de cumprir o cartão programa foi procedida por negligência, considerando que o recolhimento da guarnição na unidade não foi procedido de autorização direta do CPU. Em relação à dosimetria da pena, alegou que a pena-base foi estabelecida em um mês acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação. Além disso, mencionou que foi aplicado o disposto no §2º do art. 196 do CPM, aumentando em metade a pena-base imposta, sob o fundamento que o apelante exercia a função de comando na data dos fatos. No entanto, alegou que tal entendimento é contraditório. Disse que a condenação do apelante foi respaldada no recolhimento da guarnição na unidade sem autorização ou comando do CPU Sgt PM Lindomar Soares Ferreira. Citou também o art. 23 do CPM, a fim de robustecer o alegado, ou seja, que a função de direção na data dos fatos era exercida pelo CPU, sendo, portanto, imperioso o afastamento da causa de aumento de pena previsto no art. 196, §2°, do CPM Por fim, pugnou pela concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 e art. 88, inciso II, ambos do CPM. Com tais argumentos, requereu: 1) Preliminarmente, seja declarada extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, inciso VII, c/c o art. 123, inciso IV do Código Penal Militar. 2) No mérito, seja reformada a sentença condenatória proferida pelo CPJ-PM da 4ª AJME, para absolver a apelante conduta imputada, nos termos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do art. 439, alínea b, do CPPM ou alternativamente, por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea e, do CPPM 3) Na forma do princípio da concentração dos atos da defesa, na hipótese de manutenção do decreto condenatório, requer: 3.1 – A desclassificação da conduta para a modalidade culposa, nos termos do art. 196, § 3º, do CPM. 3.2 – Seja estabelecida a pena base em seu mínimo legal por ausência de fundamentos apresentados para o seu acréscimo em um mês 3.3 – O afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 196, § 2° do CPM, considerando que a função de comando era do CPU Sgt PM Lindomar Soares Ferreira 3.4 – Seja concedido ao apelante a suspensão condicional do processo por inexistência de óbice legal a sua aplicação. (Evento 162) O Ministério Público apresentou contrarrazões (Evento 167). Em sede preliminar, refutou a alegação de prescrição, sob o argumento de que, com a aplicação analógica in bonan partem do art. 110, §1º, do CP, desde 2010 não se admite cabimento de prescrição retroativa em momento anterior ao recebimento da denúncia. Sendo assim, a contagem do prazo de 2 (dois) anos se inicia não do momento da prática do ato punitivo (01/11/2019), mas a partir da data de recebimento da denúncia (03/11/2021), indo até a leitura da sentença condenatória (31/08/2023), ressaindo ilesa a pretensão punitiva estatal. No mérito, alegou restar comprovada, pela robusta prova testemunhal, a confirmação de que os militares escalados não estavam cumprindo o cartão programa na passagem de turno, quando da fiscalização ordinária realizada pelo 2º Ten PM Michel Martins Vieira. Ademais, mencionou que o próprio apelante não negou ter-se recolhido ao quartel – fato este, inclusive, comprovado pelos dados de GPS da viatura policial n. 26665 –, deixando de cumprir a missão do turno, sob a justificativa da enfermidade de seu motorista, quando, na verdade, a orientação recebida do CPU era de que ele fosse encaminhado para atendimento médico e que, em caso de necessidade de afastamento, o réu seria remanejado para outra guarnição, ordem esta jamais cumprida, frente à opção voluntária pelo aquartelamento feita em desconsideração à sabida falta de autorização, atestando a presença de dolo. Acerca dos pedidos de readequação da pena, pondera que a fixação da pena-base foi satisfatoriamente fundamentada pelo Conselho Permanente de Justiça, no exercício regular de suas prerrogativas, e que, assim como a incidência de causa especial de aumento de pena, a dosimetria adotada está inserida no juízo de discricionariedade do julgador que, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, é passível de revisão apenas em flagrante desproporcionalidade e/ou inobservância dos parâmetros legais, o que não se vislumbra no autos. A douta Procuradora de Justiça, oficiante neste Tribunal, apresentou seu parecer (Evento 8), em que, inicialmente, rejeitou a tese preliminar. No mérito, manifestou que: [...] Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória, já que ficou inquestionável que, no dia dos fatos, muito embora estivesse escalado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 para, com a sua guarnição, realizar rondas de policiamento ostensivo em localidades previamente estabelecidas no “cartão programa”, ele deliberadamente decidiu, como Comandante da viatura, deslocar-se para o aquartelamento antes da execução das tarefas e lá permanecer até o final do seu turno, deixando, portanto, de desempenhar as missões que lhe foram confiadas pelo Comandante do Pelotão (evento 1 - PEÇAS IPM5 - fls. 20/25 e PEÇAS IPM6 - fls. 03 dos autos nº 2000396-21.2020.9.13.0001), conduta que claramente se subsome ao tipo penal do artigo 196 do CPM, a despeito dos esforços retóricos da defesa em sentido contrário. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (eventos 151 - ATA1, 152, 153 e 154 - ATA1), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 167 - fls. 05/19), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas para a responsabilização do réu. Agora, a respeito do pedido desclassificatório para a figura culposa do crime de descumprimento de missão, prevista no artigo 196, § 3º, do CPM (evento 162 - fls. 11/12), tampouco merece guarida, porque se mostrou evidente que o apelante não apenas detinha pleno conhecimento quanto à obrigatoriedade das tarefas para as quais estava escalado, vez que não se trata de militar inexperiente ou desinformado, como também se omitiu em comunicar ao superior hierárquico o precoce encerramento do seu turno de policiamento, fatos que revelam a intenção de efetivamente se esquivar da missão e afastam a possibilidade de enquadramento da conduta na modalidade culposa. No que se refere à pretensão de fixação da penabase no mínimo legal (evento 162 - fls. 12/13), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas desfavoráveis as relativas à culpabilidade e aos antecedentes do réu, foi a pena-base fixada em sete (07) meses de detenção, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que é de seis (06) meses. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: [...] Portanto, totalmente justificável se mostra a reprimenda fixada em apenas um mês acima do mínimo legal, tendo o sentenciante fundamentado, com a devida clareza, os motivos que justificaram a elevação da sanção. Em relação ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 2º do artigo 196 do CPM (evento 162 - fls. 13), da mesma forma não deve ser acolhido, considerando que, no dia dos fatos, o acusado exercia a função de Comandante de guarnição, como foi por ele próprio admitido no IPM (evento 24 - PEÇAS IPM2 - fls. 10 dos autos nº 2000396-21.2020.9.13.0001) e confirmado em juízo (evento 98, VÍDEO2), o que também constou da escala referente ao dia 31/10/2019 (evento 1 - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PEÇAS IPM 5 - fl. 20 dos autos 2000396-21.2020.9.13.0001), sendo certo que o fato de estar subordinado hierarquicamente a outro militar, qual seja, o Coordenador de Policiamento da Unidade, não infirma a sua posição de comando perante os demais integrantes da sua guarnição de patrulha. Por fim, no que tange à suspensão condicional da pena (evento 162 - fls. 14), o pedido igualmente se mostra descabido em face dos expressos impedimentos trazidos pelo artigo 84, inciso II, do Código Penal Militar, justificados no fato de o crime ter sido cometido contra o serviço e o dever militar, fundamento este que, não obstante a argumentação trazida no apelo, não foi por ela ilidido. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM GUILHERME AUGUSTO PIRES DA SILVA nas sanções do artigo 196, § 2º, do Código Penal Militar. É o relatório. Ao eminente Desembargador Revisor. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva, contra sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou, nas iras do artigo 196, §2º, do Código Penal Militar (CPM), à pena de 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. Preliminar – prescrição Em sede preliminar, o apelante alegou que, considerando a pena imposta e o lapso temporal de 02 (dois) anos e 02 (dois) dias entre a data do fato (01/11/2019) e o recebimento da denúncia (03/11/2021), operou-se a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, VII, §§ 1°e 2°, alínea “a”, e § 5°, inciso I, do CPM, e requereu que seja declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 123, inciso IV, do CPM. No entanto, razão não lhe assiste. Conforme mencionado alhures, o réu foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, atraindo, portanto, a incidência do prazo prescricional de 02 (dois) anos, de acordo com o disposto no art. 125, inciso VII, do CPM, em sua redação original, considerando que o crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 objeto dos autos foi praticado em 01/11/2019, ou seja, antes da vigência da Lei n. 14.688, de 20/09/2023, que alterou o referido prazo prescricional. A sentença penal condenatória foi lida em 31/08/2023, interrompendo, portanto, a prescrição, nos termos do art. 125, § 5º, II, do CPM. Portanto, entre a data do recebimento da denúncia (03/11/2021 – Evento 2 – RECE_DENUN2) e a leitura da sentença condenatória (31/08/2023) não houve o transcurso do lapso temporal de 02 (dois) anos necessário para a incidência da prescrição da pretensão punitiva. Registra-se que não há no ordenamento jurídico a aplicação da prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia. Com tais fundamentos, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão punitiva alegada pelo apelante. No mérito, entendo que a sentença primeva deve ser mantida em seus exatos termos. A tese defensiva de atipicidade da conduta, porquanto o cartão programa possui natureza jurídica de ordem administrativa genérica, não se caracterizando como uma missão na acepção do art. 196 do CPM, não merece prosperar. O vocábulo “missão” é definido no dicionário como “incumbência, encargo, [...] dever a cumprir, obrigação [...] (in Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 4ª ed. revisada e aumentada, 2010, pág. 525). Na doutrina castrense, o elemento normativo do tipo “missão” compreende atividade específica, certa, definida, inequívoca e evidentemente legal. O caráter de militar se refere, em nosso entender, não ao tipo de atividade que se vai operar, mas sim à condição do autor, mesmo porque o militar, no exercício de suas atribuições legais, desempenha rol extenso de atividades que incluem algumas eminentemente militares e outras não, haja vista, por exemplo, a complexa atividade dos policiais militares. [...] o delito em apreço busca também a proteção do dever militar, seriamente ameaçado em face do descumprimento da missão pelo militar, qualquer que seja a natureza da missão, bastando que esteja ela no espectro de atribuições do incumbido de cumprí-la. (in Apontamentos de Direito Penal Militar. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, vol. 2, p. 312). destaquei In casu, extrai-se dos autos que o apelante estava escalado para realizar o policiamento ostensivo durante a noite do dia 31/10/2019, com a previsão de missões específicas para a madrugada do dia 1º/11/2019, consistentes na realização de ponto base no túnel da Av. Toronto, de 22 horas e zero hora; no policiamento ostensivo no setor do 5º Pelotão; na realização de ponto base no Posto Curva do Retiro, das 3h30min às 05h; e, também, no cumprimento do cartão programa (Evento 1, PEÇAS IPM 6, p. 3, Peças IPM 5, p. 10 a 21). Nesse contexto, restou demonstrado que o apelante deixou de desempenhar as missões que lhe foram confiadas, permanecendo, de 01h26min a 06h57min, aquartelado na sede do 5º Pelotão da 1ª Cia Ind./5ª RPM, conforme se observa no relatório do histórico do GPS da viatura policial (VP 26665) (Processo n. 2000396-21.2020.9.13.0001, Evento 1, Peças IPM 5, págs. 21/26). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O Sargento PM Lindomar Soares Ferreira, que exercia a função de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) na data dos fatos, informou, em juízo, que foi comunicado pelo Sd PM Diego Amaro Ferreira (motorista da guarnição) sobre o estado de saúde dele naquele dia. No entanto, é incisivo em afirmar que não concedeu permissão ao apelante para recolhimento ao quartel antes do término do turno, senão vejamos: [...] Eu estava de serviço no dia dos fatos e era o Coordenador de Policiamento, o CPU. Perguntado se o acusado informou que estava passando mal, respondeu que, o soldado Diego Amaro me informou. Perguntado o que ele tinha, respondeu que, ele não me falou os sintomas só falou que não estava passando bem e eu orientei ele a procurar um atendimento médico, como o BIOCOR que é o hospital mais próximo [...] Perguntado se o militar precisa de autorização para recolher mais cedo para o Pelotão, respondeu que, geralmente ele recolhe uns vinte minutos antes para fazer os relatórios e higienizar a viatura, antes disso só com a autorização do CPU. Perguntado se deu autorização para o acusado recolher mais cedo no dia, respondeu que, não senhor. Perguntado se o militar que estava passando mal voltou para o turno de serviço, respondeu que, depois que eu orientei a ele a procurar atendimento médico eu desloquei do Pelotão e não mais retornei e eles também não me falaram se procuraram atendimento médico ou não [...] o militar que esta escalado com um militar baixado ele compõe uma outra guarnição [...] quando é assim as viaturas mesclam e cobrem as duas áreas. Perguntado que horas que o Soldado Amaro lhe comunicou estar passando mal, respondeu que, conforme consta nos autos foi por volta de meia noite que eu fiz contato com ele. Perguntado se encontrou com o soldado Amaro presencialmente, respondeu que, sim. Perguntado se encontrou com o Soldado Amaro no mesmo lugar que o Tenente encontrou com eles na manhã seguinte, respondeu que, exatamente [...] perguntado se estava contando com a viatura do Cabo Augusto, já que o soldado Amaro não tinha lhe comunicado se havia ou não procurado atendimento médico, respondeu que, sim, eu contava, para mim ele estava apto para o trabalho [...] Perguntado se o Cabo Guilherme tinha credenciamento para conduzir viatura, respondeu que, esse tipo de informação só a administração pode dar, isso aí eu não posso afirmar com certeza. Perguntado se o Cabo Guilherme deveria cumprir o cartão programa sozinho, respondeu que, sozinho não. Perguntado se o Cabo Guilherme lhe falou alguma coisa sobre o soldado Amaro, respondeu que, não, ele não falou nada. Perguntado se o militar tem, após uma orientação, obrigação de procurar atendimento médico, respondeu que, ele não tem obrigação não. Perguntado se retornou ao Pelotão ou se permaneceu em outra unidade de serviço, respondeu que, eu não voltei eu fiquei rodando os pelotões e dando cobertura no policiamento. Perguntado se o Cabo Guilherme conversou com ele sobre os fatos, respondeu que, não. Perguntado se existe alguma norma que exija que o militar realize sozinho o policiamento ostensivo, respondeu que, não, a noite não tem as patrulhas unitárias e aqui na Primeira Companhia Independente isso não é empregado (Sargento PM Lindomar Soares Ferreira – CPU Evento 36, VÍDEO4). Conforme narrado na exordial acusatória, o descumprimento de missão praticado pelo apelante foi constatado, pelo Tenente PM Michel Martins Vieira, através de uma fiscalização ordinária, confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 [...] Eu tinha entrado em uma supervisão inopinada e já tinha alguns rumores que os militares não estavam cumprindo o cartão programa principalmente na madrugada aí eu realizei uma supervisão inopinada para ver se eu constatava esse fato. No momento eles estavam higienizando a viatura para passagem de turno o que não estava previsto no cartão programa, até então se tratava de mera transgressão disciplinar posteriormente eu tive o cuidado de ir lá e pedir os dados do GPS da viatura e aí com esses dados eu pude constatar que a viatura não havia realizado patrulhamento de vinte duas horas ou uma hora da manhã, não me recordo ao certo, até as sete, então a viatura se encontrava estacionada no pátio do quartel sem realizar nenhum patrulhamento previsto no cartão programa [...] Perguntado se a viatura do Cabo Guilherme era responsável pela região do bairro Canadá, respondeu que, sim. Perguntado se era a única viatura responsável pelo policiamento nas imediações, respondeu que, no quarto primeiro turno sim, a partir de meia noite era só essa viatura [...] a sociedade ficou totalmente sem policiamento na região. Perguntado se conversou com o Cabo Guilherme quando chegou no Pelotão, respondeu que, eu questionei os militares e eles falaram que estava higienizando a viatura para passagem de turno, aí eu falei que eles estavam fazendo isso antes do previsto no cartão programa, aí eu fiz as comunicações disciplinares, mas puxei os dados dos GPS das viaturas. De uma viatura o GPS estava com defeito e veio sem nenhum dado, mas da viatura dele eu tive esses dados. Perguntado se o Cabo Guilherme estava no Pelotão quando ele chegou, respondeu que, sim. Pedido para detalhar sobre as cadeiras atrás da porta, respondeu que, o Pelotão tem a SOF, da SOF você vira direita e desce a escada e tem uma porta que dá acesso a cozinha, tinha uma longarina nessa porta e eu deduzi que eles tinham colocado aquilo ali para não ter perigo de alguém entrar por essa porta e ser surpreendido pela guarnição que estava dormindo dentro do quartel [...] Perguntado se presenciou ou teve notícia de que o Cabo Guilherme estava passando mal, respondeu que, não me recordo e não tive essa notícia e eu acredito que se ele estivesse passando mal ele tinha que ter procurado o hospital ou o posto de saúde e ter baixado o turno porque quando o militar passa mal no turno ele anuncia o CPU e ele socorre ele, ele não fica no turno passando mal não. Perguntado se o militar que está passando mal tem obrigação de procurar um hospital, respondeu que, obrigação não, mas, geralmente o que é de costume e o que a gente vivencia durante os turnos de serviço é que o militar quando ele passa mal ele anuncia o CPU que leva ele no primeiro hospital ou posto de saúde. Após ele ser medicado e se ele tiver condições ele volta para o turno se ele não tiver ele fica licenciado [...] (1º Tenente PM Michel Martins Vieira – Evento 36, VÍDEO 3) Ressalta-se que o Sd PM Diego Amaro Ferreira, motorista da guarnição do apelante na data dos fatos, aceitou o benefício da transação penal. Foi ouvido tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo e informou que não se sentia bem e que teria cientificado o CPU do turno sobre a situação, oportunidade na qual fora orientado a procurar atendimento médico, caso entendesse necessário, porém, preferiu automedicar-se e recolher-se no pelotão (Evento 1, PEÇAS IPM 7, fls. 30 e 31 e Evento 87, vídeo 3). Por tais motivos, não há que se falar em absolvição por atipicidade de conduta, tampouco por insuficiência de provas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Na mesma esteira, refuto o pedido de desclassificação do delito para a modalidade culposa, uma vez que os elementos de prova não deixam dúvidas de que o apelante dolosamente descumpriu as atividades que lhe foram confiadas na escala de serviço e no cartão programa, deixando de realizar o patrulhamento ostensivo nos locais pré-determinados, sem qualquer justificativa legal. A prova oral e os dados fornecidos pelo relatório do GPS da viatura policial n. 26665, placa QOY8338, que estava à disposição do apelante na data dos fatos, informam que o referido veículo permaneceu das 01h26min44s até às 06h57min52s, parado no endereço do quartel, Rua Kansas, 59, Jardim Canadá, Nova Lima/MG. Ao contrário do que alega a defesa, o apelante, sem autorização do CPU ou do superior hierárquico, optou por recolher-se ao quartel, deixando de cumprir a missão do turno que lhe foi confiada, alegando que assim o fez porque seu motorista estava passando mal, quando a orientação recebida pelo CPU (Sgt Lindomar) foi no sentido de que o Sd Diego procurasse atendimento médico, se necessário, e, caso necessitasse afastar-se, o apelante seria remanejado para outra guarnição. No tocante à dosimetria da pena, entendo que o pleito defensivo deve ser parcialmente acolhido, porquanto a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação idônea para tanto, confira-se: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69, do CPM, no que tange à culpabilidade do réu, os seus antecedentes conforme se extrai do Extrato de Registros Funcionais, o CPJ, em decisão majoritária de 03 votos, fixou a pena em 07 meses de detenção Dessa forma, reformo a pena-base, para fixá-la em seu mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção. Lado outro, razão não assiste à defesa no tocante ao pedido de decotação da causa de aumento de pena prevista no art. 196, § 2°, do CPM, pois o apelante era o comandante da viatura PM integrada por ele e pelo Sd Diego Amaro Ferreira. Assim, na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho a aplicação do disposto no §2º do art. 196 do CPM e aumento a pena-base da metade, perfazendo a pena total definitiva de 09 (nove) meses de detenção. Por fim, entendo que deve ser acolhido o pedido de concessão do benefício da suspensão condicional da pena ao apelante, em face da ausência de impedimento legal e fundamentação idônea para a sua negativa, devendo as condições serem estabelecidas pelo juízo primevo. Nesses termos, dou provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para redimensionar a pena imposta para 09 (nove) meses de detenção e conceder ao Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva o benefício da suspensão condicional da pena. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de março de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator